Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000387-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e o estagiário de Direito, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, em favor de WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Marcos Araújo da Silva.
Afirmam os impetrantes, que o paciente encontra-se preso há 376 (trezentos e setenta e seis) dias, sem que a culpa tenha sido formada, ocasionando sua segregação ilegal.
Pretendem a concessão da ordem, a fim de que seja interrompido o constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consta dos autos que o paciente foi preso pelo suposto crime de homicídio qualificado.
Consta da denúncia que:
“No dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 15h40min, na Rua Antônio Salomão, n° 178, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, agindo com animus necandi, matou a vitima MARCOS ARAÚJO DA SILVA, fazendo uso de uma faca (apreendida, Exame Pericial - Laudo Pericial n° 210.2.04.2019.000091-01 das fls.57/60-IP), atingindo-o em especial na região torácica e causando a sua morte por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial N° 210.1.01.2018.000307-01 das fls.28/41-IP.
Na ocasião, o denunciado estava com alguns familiares no local mencionado consumindo castanha do pará, instante em que, sem motivo, WGUEDES apanhou uma faca, caminhou em direção a MARCOS e desferiu-lhe um golpe o peito, vindo este a óbito. Após, o denunciado largou a faca no chão, entrou para a residência e permaneceu ali até a chegada da polícia militar.
O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa de MARCOS, pois o golpeou de inopino, sem que este esperasse a agressão, o que prejudicou a sua reação e defesa.” (sic)
Sustenta o turno defensivo que a situação de manutenção da prisão preventiva do paciente, encontra-se insustentável em razão da demora na formação de sua culpa, visto que o beneficiário está.
Não se pode ignorar que há muitos vetores acerca do crime em tese praticado pelo paciente, que demandam a coleta de dados, depoimentos colhidos e pluralidade de procedimentos ao longo da persecução criminal, que ao menos por ora, não se mostram exagerados e demorados, o que se observa, como passo a expor;
O fato criminoso, que culminou na morte da vítima Marcos Araújo da Silva, e pelo qual o paciente esta sendo acusado de ser em tese o autor, ocorreu na data de 03/01/2019, a denúncia foi oferecida em 21/01/2019, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 28/01/2019, o paciente foi pronunciado em 15/08/2019 e foi designada a submissão do beneficiário/acusado ao julgamento do Tribunal Popular do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, para a data de 10/03/2020, com início dos trabalhos agendado para as 12h00min. (id 29825460).
Ademais, o magistrado, tido como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva do paciente, ao pronunciá-lo, sustentando a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, salientando que além do crime se mostrar extremamente grave, com impacto local, além de indisfarçável folha de antecedentes criminais. (id 29825460).
Como se observa, diante do quadro posto, não reluz qualquer movimento do magistrado, tido como autoridade coatora, no sentido de procrastinar a evolução processual do feito, bem como estão presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, visto que o paciente pode vir a ser recalcitrante em práticas delitivas, bem como em razão da violência empregada no crime de homicídio, em tese cometido pelo paciente, há o risco de que sua liberdade provisória ponha em risco a coletividade e eventuais testemunhas.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator